Tribunal: TJBA
Processo: 8060198-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8060198-75.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: CREFISA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVAD
A
: MARIA DAS GRACAS CRUZ SANTOS NOBRE

ADVOGADOS: MARCO ANTÔNIO PEIXOTO, CAROLINE FORTES DA SILVA DE MISQUITA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E EXIGÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado em face decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Exibição de Contrato, movida por Maria das Graças Cruz Santos Nobre.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que defere produção de prova pericial e determina exibição de documentos, à luz do art. 1.015 do CPC; verificar a possibilidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias passíveis de impugnação imediata por Agravo de Instrumento, não incluindo o deferimento de prova pericial tampouco a aplicação de multa, com base no
art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência do STJ admite mitigação da taxatividade, apenas, quando demonstrado risco concreto de inutilidade da apreciação da matéria em sede de Apelação, o que não se verifica no caso, ausentes elementos que indiquem urgência ou dano irreparável.

5. A alegação de risco de prejuízos econômicos não comprova, de forma objetiva e concreta, a urgência necessária à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, tampouco evidencia perigo de irreversibilidade da decisão impugnada.

6. A decisão que impôs multa por Embargos protelatórios com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, não enseja Agravo de Instrumento.

7. A via do Instrumental se revela inadequada, devendo eventual inconformismo ser veiculado em apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, §1º; 400; 465, §1º e §4º; 473, I a IV; 1.009, §1º; 1.015; 1.026, §2º; 1.021, §4º; 1.029, §3º; 932, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1847921/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2362849/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.223.630/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.416.134/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.03.2024; TJ-PE, AI 0011999-28.2024.8.17.9000, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 23.05.2024; TJ-MG, AI 20006028020248130000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 29.08.2024; TJ-RS, AI 5019799-94.2024.8.21.7000, Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior, j. 01.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em A
pelação
nº
8060198-75.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, sendo

Agravada
MARIA DAS GRACAS CRUZ SANTOS NOBRE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.